Tribunal: TJSP
Processo: 2131359-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Tutela provisória deferida para determinar a internação da autora para realização de parto e atendimento ao nascituro, em 4 horas sob pena de multa - Insurgência quanto ao prazo concedido e valor da multa arbitrada - Pleito de concessão de prazo maior para atendimento da ordem - Descabimento - Prazo estabelecido de acordo com a urgência da medida - Pedido de dilação que não se

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Tutela provisória deferida para determinar a internação da autora para realização de parto e atendimento ao nascituro, em 4 horas sob pena de multa - Insurgência quanto ao prazo concedido e valor da multa arbitrada - Pleito de concessão de prazo maior para atendimento da ordem - Descabimento - Prazo estabelecido de acordo com a urgência da medida - Pedido de dilação que não se encontra justificado - Astreintes que bem asseguram a ordem mandamental e que, de qualquer forma, podem ser revistas a qualquer tempo - Decisão mantida - Recurso desprovido.